Tribunal: STF
Processo: RHC 206680
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO (PACIENTE) NO DELITO DE FALSO TESTEMUNHO PRATICADO POR CLIENTE, O QUAL JÁ FOI CONDENADO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ATIPICIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RESULTADO NATURALÍSTICO. PRESCINDIBILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO. 
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. É consabido que "o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito" (AgRg no RHC 143.320/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2021).
    3. No caso, os impetrantes sustentam que o cliente do paciente foi intitulado como testemunha por mera formalidade, pois, na realidade, era um suspeito do mesmo crime apurado nos autos em que foi ouvido, de maneira que não teria ocorrido o delito de falso testemunho (art. 342 do Código Penal). Acontece que o cliente do paciente foi condenado definitivamente pelo delito de falso testemunho, tenho sido reconhecida a sua condição de testemunha pelas instâncias ordinárias, em decisão de cognição exauriente, cuja reforma não se mostra cabível na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar reexame aprofundado de matéria fática.
    4. A caracterização do delito de falso testemunho não depende da existência de efetiva influência na convicção do magistrado, bastando a simples possibilidade de dano.
    5. ‘Habeas corpus’ não conhecido. 
    (Habeas corpus n. 565.589, ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, o recorrente pretende, liminarmente, “a suspensão da Ação Penal nº 0000372-39.2018.8.26.0059, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Bananal/SP, até final julgamento do presente Recurso Ordinário”. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator